Tribunal: STF
Processo: ARE 1538759
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e por MUNICIPIO DE SAO GONCALO contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.



    O recurso de MUNICIPIO DE SAO GONCALO foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PÚBLICO. SENTENÇA PROFERIDA POR GRUPO DE SENTENÇA. DEMANDA AJUIZADA EM JULHO DE 2014. AUTOS ENCAMINHADOS PARA O GRUPO DE SENTENÇA EM FEVEREIRO DE 2017. RESOLUÇÃO TJ/OE/RJ N 14/2015 QUE ESTABELECE MEDIDAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE METAS FIXADAS PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, REGULAMENTANDO O GRUPO DE SENTENÇA. METAS NACIONAIS FIXADAS PELO CNJ PARA O ANO DE 2017 RESTRITAS AO JULGAMENTO DOS PROCESSOS DISTRIBUÍDOS ATÉ 31/12/2013. PROCESSO QUE NÃO PREENCHIA OS REQUISITOS PARA ENCAMINHAMENTO PARA JULGAMENTO PELO GRUPO DE SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA, EX OFFICIO, DETERMINANDO O ENCAMINHAMENTO PARA O JUÍZO DA 5A VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO GONÇALO PARA QUE SEJA PROFERIDA NOVA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO.



    No recurso extraordinário de MUNICIPIO DE SAO GONCALO sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 60, § 4º, e 170 da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de MUNICIPIO DE SAO GONCALO, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Já quanto à insurgência de SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, verifica-se que a decisão agravada foi publicada em 22/05/2024, tendo o agravo sido interposto somente em 13/06/2024.



    Dessa forma, ele é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015.



    Segundo a jurisprudência da Corte, a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado, conforme estabelecido no art. 1.003, § 6º, do CPC/15. Nesse sentido: ARE nº 1.117.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/08/2018; ARE nº 1.120.473-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/06/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente